Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705645-56.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABASE ALIANCA BRASILEIRA DE ASS SOCL E EDUCACIONAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal que, em sede da Execução Fiscal n. 0752184-37.2021.8.07.0016, iniciada em desfavor da agravante pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade ao argumento de que a análise da imunidade suscitada desafia dilação probatória. Em suas razões de recorrer (ID. 55810132), o agravante narra que, na origem, cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o DF efetua a cobrança dos tributos IPTU e TLP inscritos em dívida ativa sob as CDAs de nos 0199178321, 0201182777, 0203112164, 0205868312, 0212109324 e 0213676931, com a constituição definitiva respectivamente em 11.06.2018, 11.06.2018, 14.06.2019, 14.06.2019, 17.05.2020 e 17.05.2020. Aduz que é uma associação de direito privado, de natureza confessional, beneficente e filantrópica sem fins econômicos e lucrativos, de caráter educacional, cultural e de assistência social, que tem por finalidade a educação e a assistência social como instrumento de promoção, defesa e proteção da infância, da adolescência, da juventude e de adultos, em consonância com o LOAS (Lei no 8.742/93), LDB (Lei no 9.394/96) e ECA (Lei no 8.069/90). Afirma que é reconhecida como entidade beneficente de assistência social, tendo certificação expedida pela Portaria SNAS no 1371/2012, do Ministério do Desenvolvimento Social, onde sua atividade não tem fins lucrativos em razão da filantropia exercida, inclusive diversas certificações, como a CEBAS. No que tange à impugnação específica da decisão agravada, alega que a imunidade e a isenção tributária em decorrência de ser entidade assistencial são matérias estritamente de direito, bem como não dependem de dilação probatória, e poderiam, a qualquer momento, ser reconhecidas de ofício pelo Poder Judiciário. No ponto, assevera já ter sido vitoriosa em ação idêntica relativa a CDAs mais antigas (Execução Fiscal n. 0705633-04.2018.8.07.0016). Ressalta que preenche todos os requisitos para que, de plano, seja reconhecida a sua imunidade e isenção, eis que conquistou o título de entidade beneficente de assistência social tendo certificação expedida pela Portaria SNAS no 1371/2012, do Ministério do Desenvolvimento Social e Portaria no 183/2020. Ademais, o seu Estatuto Social ratifica que é associação civil sem fins lucrativos, declarada como entidade de fins filantrópicos pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), tendo por única e exclusiva finalidade prestar serviços de caráter educacional e de assistência social sem a destinação de lucro. Conclui que é vedado à União, aos Estados e aos Municípios cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços de fundações, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, nos termos do artigo 150, VI, “c” da Constituição da República. Fundamenta que a isenção da TLP decorre do artigo 2o, inciso XI, vigente à época dos fatos, que prevê a isenção às instituições de assistência social. Colaciona jurisprudência do TJDFT e do TJSP que lhe reputa favorável. Com esses argumentos, o agravante pleiteia o provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se o cabimento da Exceção de Pré-Executividade e declarando-se a sua imunidade (IPTU) e isenção (TLP) tributárias. É o relatório. Decido. Verifico que, embora o recurso tenha sido distribuído com a assinalação, no Sistema PJe, de que há pedido para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, as razões vieram desacompanhadas destes elementos, seja no rol de pedidos ou no arcabouço da fundamentação. Impõem-se destacar que a controvérsia consiste na análise da possibilidade de discutir a suposta imunidade tributária da agravante, com extensão ao imóvel alugado, onde atualmente funciona a BRASÍLIA INTERNATIONAL SCHOOL (ID. de origem 130951931), em sede de exceção de pré-executividade. Para tanto, a agravante alega que detém imunidade tributária, que sua imunidade é extensível ao imóvel alugado, local onde não há funcionamento de suas atividades estatutárias, mas sob pretexto de que se encontram preenchidos os requisitos legais e judiciais que são autorizadores, sobretudo o artigo 14 do Código Tributário Nacional – decorrente do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, em observância à jurisprudência do c. STF: Recurso Extraordinário n. 760.876 AgR, relator ministro Dias Toffoli, 1a T, j. 4-2-2014, DJE 65 de 2-4-2014 e Tema STF n. 336. A fim de viabilizar sua tese, pretende demonstrar que, sem a necessidade de dilação probatória – a fim de que a questão seja resolvida por força da oposição de exceção de pré-executividade -, sua imunidade tributária, bem como a destinação da verba decorrente da locação – que deve estar vinculada à sua finalidade estatutária -, sejam comprovadas de plano, pelas provas pré-constituídas. Nesse sentido, intime-se o Distrito Federal para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024 às 18:04:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora